Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Limpex Servicos Ambientais Ltda,Procuradoria Geral do Estado do Amapá contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1812/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 81/2023, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar ", sendo o órgão demandante da contratação a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa/AP), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 194 e 195; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso IV, 157, § 4o, e 279 do Regimento Interno do TCU, em tratar as peças 55 a 176 e 179 a 183 como mera petição, em razão do não cabimento de recurso, recebendo-as como elementos complementares de defesa, sem prejuízo das devidas citações e audiências, retornando-se os autos à unidade de origem, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 019.636/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Caio Cesar Farias Alves (XXX.045.964-XX); Limpex Servicos Ambientais Ltda (07.293.803/0001-20); Silvana Vedovelli (XXX.600.788-XX). 1.2. Recorrentes: Limpex Servicos Ambientais Ltda (07.293.803/0001-20); Procuradoria Geral do Estado do Amapá (01.002.322/0001-32). 1.3. Interessados: Limpex Servicos Ambientais Ltda (07.293.803/0001-20); Secretaria de Saúde do Estado do Amapá (23.086.176/0001-03). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá; Procuradoria Geral do Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF) e Jaques Fernando Reolon (22885/OAB-DF), representando Grifort Indústria e Serviço de Apoio e Assistência A Saúde Ltda; Luiz Carlos Starling Peixoto (1536-B/OAB-AP), representando Procuradoria Geral do Estado do Amapá; Constantino Augusto Tork Brahuna Junior (1051/OAB-AP), representando Limpex Servicos Ambientais Ltda; Mailton Marcelo Silva Ferreira (009206/OAB-PA), representando Silvana Vedovelli. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.